Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014922-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014922-80.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL RURAL ONDE OS RECUPERANDOS EXERCEM A ATIVIDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA – ESSENCIALIDADE VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o imóvel rural é utilizado para o exercício da atividade empresarial, resta identificado à essencialidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014922-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Rabobank International Brasil S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino
, declarou a essencialidade do imóvel com matrícula n. 14.522 do CRI de Campo Verde.

Explica que os requeridos promoveram recuperação judicial que teve seu processamento deferido em 20/01/2021.

Complementam que os recuperandos postularam pela declaração da essencialidade do imóvel objeto de matrícula n. 14.522 do CRI de Campo Verde, sob o fundamento de ser objeto de constrições em diversas demandas executivas ajuizadas pelos credores e que seriam essenciais a manutenção das atividades econômicas e o soerguimento empresarial, o que foi anuído pelo administrador judicial.

Informa que se trata de imóvel dado em garantia hipotecária e que a declaração de essencialidade do imóvel promove o esvaziamento e a supressão de direito real de garantia constituído antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Assevera que a conduta de supressão de garantias ofende expressamente o disposto no art. 50, § 1o da Lei 11.101/2005, em particular porque não houve qualquer autorização de sua parte, além de ter sido sonegado seu direito de opor-se à alienação do imóvel que perfaz sua garantia real.

Aduz, de outra via, que os recuperandos não comprovaram a essencialidade do bem. Argui que se fosse realmente essencial, não teria sido oferecido em garantia hipotecária.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que reconheceu a essencialidade do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a declaração de essencialidade.

Efeito suspensivo indeferido (id 137410670).

Contraminuta (id 139730694).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 141188153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022